Tribunal: STF
Processo: AI 599971
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
   A AGRAVO REGIMENTAL, ANTE A DEFICIENTE FORMAÇÃO DO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE CARÁTER
   INFRINGENTE.
Vício inexistente, explicitada que se acha no
   acórdão embargado a ausência dos aludidos pressupostos de
   admissibilidade do agravo de instrumento.
De mais a mais, via
   recursal adotada não se mostra adequada para renovação do
   julgamento que se efetivou regularmente.
Embargos desprovidos.